Tribunal: TJMT
Processo: 1000012-21.2022.8.11.0009
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000012-21.2022.8.11.0009
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[A C P MORAES - CNPJ: 07.609.271/0001-98 (RECORRIDO), ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR - CPF: 228.830.818-40 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:
1000012-21.2022.8.11.0009

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE COLÍDER

Recorrente(s): BRADESCO CONSÓRCIO LTDA

Recorrido(s): A C P MORAES

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 27/03/2023

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – BUSCA E APREENSÃO INDEVIDA DE AUTOMÓVEL – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MATERIAL COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Cinge-se a controvérsia sobre indenização por danos morais e materiais em decorrência da ação de Busca e Apreensão manejada indevidamente pela instituição financeira recorrente (Feito nº 1001316-31.2017.8.11.0009), de onde houve a apreensão do veículo, mesmo após pagamento de débitos através de acordo extrajudicial entre as partes.

Em síntese, o Autor devia duas parcelas, sendo dos meses 04 e 05/2017, que em 07/07/2017 fez acordo extrajudicial com a Reclamada no valor de R$ 2.055,47, já inclusos os juros de mora.

Ainda assim, o Reclamado ajuizou ação de busca e apreensão em 31/07/2017, sendo apreendido o veículo em 28/11/2017 e devolvido em 05/04/2018, após sentença de improcedência proferida em 06/02/2018.

Da análise dos autos, verifico que restou demonstrado o prejuízo do Autor com notas fiscais de aluguel de veículo durante o período de apreensão indevida de seu carro e ainda conserto das avarias enquanto o veículo esteve apreendido, não sendo demonstrado por parte da instituição financeira justificativa a propositura de demanda de busca e apreensão.

Assim, escorreita a sentença, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO DEVIDA.

Restou comprovado o prejuízo material, sendo, pelo autor, juntadas as notas fiscais de aluguel de veículo e conserto de avarias após recuperar o veículo apreendido indevidamente.

Assim, mantida a condenação da Recorrente a título de danos materiais, no valor de R$ 12.780,00 (doze mil setecentos e oitenta reais).

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

A parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2023